Tribunal: TJSP
Processo: 2177371-82.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Revisão Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para este fim e posse de arma de fogo com numeração suprimida - Pleitos de absolvição por ausência de provas e de aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da lei de regência - Pretendida rediscussão e reanálise de provas - Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição - Via revisional que não pode ser manejada como

Ementa:
Revisão Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para este fim e posse de arma de fogo com numeração suprimida - Pleitos de absolvição por ausência de provas e de aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da lei de regência - Pretendida rediscussão e reanálise de provas - Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição - Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação - Pedido não conhecido.